Tribunal: TJDFT
Processo: 0741022-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741022-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO MATOS TOMAZIO AGRAVADO: BRUNA PEIXOTO TOMAZIO D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, trazendo aos autos cópia dos três últimos contracheques, bem como extratos bancários recentes. Brasília, DF, em 06 de dezembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator